Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-34.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*Ação regressiva – Seguro – Danos em equipamentos do segurado, em razão de oscilação de energia elétrica – Responsabilidade objetiva – Dever de indenizar inafastável – Ação julgada procedente – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001429-34.2018.8.26.0396, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que
negava provimento e declara. Sustentou oralmente, a Dra. Marcella Gravina Rodrigues
de Oliveira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36797
APEL.No: 1001429-34.2018.8.26.0396
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
APDO. : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
*Ação regressiva Seguro Danos em equipamentos do
segurado, em razão de oscilação de energia elétrica

Responsabilidade objetiva Dever de indenizar inafastável
Ação julgada procedente Recurso provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
230/233, que julgou improcedente a ação regressiva que MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A dirigiu contra ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A autora sustenta que acostou provas documentais,
dentre eles laudos elaborados por empresas especializadas imparciais que
comprovam os danos nos equipamentos causados por falha na prestação do
serviço da rede elétrica operada pela apelada. Aponta que o evento da
natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior; que à apelada foi
assegurado o direito de exercer a vistoria nos equipamentos, sendo
impossível à apelante preservar todos os bens por longo tempo, seja porque
eles se deteriorariam, por ausência de espaço físico ou porque muitos deles
pertencem aos segurados que precisam deles reparados. Discorre quanto à
desnecessidade de realização de perícia técnica; que comunicou à apelada
sobre a ocorrência dos danos nos aparelhos. Insurge-se contra os
honorários advocatícios fixados. Busca a reforma do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica.
Vale anotar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça é assente no sentido de que não é necessário o esgotamento
prévio da via administrativa em hipóteses como a dos autos, não havendo
que se falar em observância da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, pois, a ação regressiva encontra amparo na Lei Processual Civil.
A propósito:
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação Regressiva. Indenização por
danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica.
Avarias em aparelhos eletrodomésticos. Responsabilidade objetiva da
concessionária.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo.
Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de
descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco
da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e
ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram devidamente
comprovados.
Indenização devida.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.” ( Apelação 1049153-75.2016.8.26.0114, 21a Câmara de Direito
Privado, Relator Silveira Paulilo, j. 19/02/2018)
“AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos ocasionados por oscilações na
rede de energia elétrica Sentença de improcedência dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignação da autora Cabimento Ré que não se desincumbiu do
ônus processual de demonstrar que se preparou adequadamente à
ocorrência dos eventos naturais Descarga elétrica que configura evento
previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela
concessionária, equiparando-se ao fortuito interno
Alegação de
ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos e
necessidade de aplicação da resolução normativa 414/2010, da ANEEL
Descabimento Pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento
de ação regressiva
Resolução que não se sobrepõe às disposições
constantes no Código Civil Aplicação das normas consumeristas
Sentença reformada Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código de
Processo Civil
Procedência dos pedidos - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação 1093684-60.2017.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado,
Relator Renato Rangel Desinano, j. 15/05/2018)
“AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor
decorrente de indenização paga ao segurado, derivada de distúrbio
elétrico ocorrido na empresa, que ocasionou danos aos aparelhos
indicados nos autos, garantidos pela empresa seguradora. Interesse
processual inequívoco. Responsabilidade objetiva. Não comprovação de
caso fortuito ou de força maior. Chuvas fortes e descarga elétrica
ocasionaram danos ao patrimônio do segurado, e poderiam ter sido
evitadas mediante utilização de tecnologia adequada, além de serem
fenômenos previsíveis. Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado. Sentença de procedência mantida. Apelo desprovido.”
(Apelação 1010944-37.2016.8.26.0114, 18a Câmara de Direito Privado,
Relator Ramon Mateo Júnior, j. 15/05/2018).
No caso, a autora se sub-rogou nos direitos do
consumidor segurado em decorrência do pagamento da indenização por
conta do evento danoso, conforme artigo 349 e 786 do Código Civil, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessa forma, tem direito ao ressarcimento.
De se ressaltar que a concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos
causados aos usuários, em razão dos serviços prestados, de acordo com o
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Sendo assim, a responsabilidade da ré independe da
prova de culpa, bastando a demonstração de sua ação ou omissão do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.
Na hipótese, os documentos anexados são suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre os danos narrados, a
sobrecarga na rede elétrica e o pagamento ao segurado (fls. 28/50).
Ademais, é cediço que a seguradora somente efetua o
pagamento do sinistro após averiguar os fatos com riqueza de detalhes e,
em caso de qualquer divergência o pagamento não é realizado, o que não é
o caso dos autos.
Ressalte-se que não se pode exigir da seguradora a
manutenção dos bens para viabilizar eventual perícia, pois seria impor-lhe
a produção de prova negativa, porquanto não é razoável, depois de
decorrido longo lapso temporal, a preservação dos bens, que se
deteriorariam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, como se verifica do laudo técnico de fls. 37
alguns dos bens foram objeto de reparação.
Também não restou provada a culpa exclusiva da
vítima, ônus que incumbia à ré concessionária, logo, prevalece a
responsabilidade desta pela reparação dos danos discutidos.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação regressiva, condenando-se a ré ao pagamento do valor
indicado a fls. 43, atualizado desde o desembolso e juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação.
Condena-se, ainda, a ré no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte
contrária fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizado, já
considerado o previsto nos §§ 1o e 11 do art. 85 do NCPC.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41979
Apelação Cível no 1001429-34.2018.8.26.0396
Comarca: São Paulo
Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
Apelado: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Não se nega que a responsabilidade da
apelante, na condição de concessionária de serviço público
essencial é de natureza objetiva.
Entretanto, a solução do presente caso não
passa por essa discussão, mas sim pela análise do acervo
probatório carreado aos autos.
A questão a ser tratada nos autos diz
respeito à existência de prova regularmente constituída a
respeito da oscilação de tensão na rede elétrica que
abastece o imóvel do segurado e não sobre a natureza da
responsabilidade da concessionária de energia.
No caso, a prova carreada aos autos foi
elaborada de forma unilateral, ou seja, ao arrepio do
contraditório.
Ademais, tal prova se mostra imprestável
para demonstração do nexo de causalidade entre a oscilação
de energia os danos suportados pelo segurado, ônus que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incumbia à seguradora, por força do contido no artigo 373,
I, do CPC.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
111C439C
7
8
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
114DF6A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001429-34.2018.8.26.0396 e o código de confirmação da tabela acima.